Tribunal: TJDFT
Processo: 0733455-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733455-11.2021.8.07.0000 RECORENTE: BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. RECORRIDA: MRA-1 INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, têm como finalidade a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a macular a decisão embargada. Os segundos embargos de declaração limitam-se a suscitar os vícios porventura surgidos no julgamento dos primeiros embargos, sendo inadmissível, por força da preclusão, sua oposição aos fundamentos do julgado inicialmente impugnado. Constatado que as razões lançadas na peça recursal são dissociadas dos fundamentos da decisão combatida, caracteriza-se o vício de inovação recursal, o que enseja o não conhecimento dos embargos opostos, bem como o não provimento do presente agravo interno que visava rever o não conhecimento dos declaratórios. Preliminarmente, a recorrente indica possível “prevenção do Em. Ministro Antônio Carlos Ferreira para processar e julgar o presente feito, bem como para requerer o julgamento em conjunto com o feito que se encontra sob a i. Relatoria do Em. Antônio Carlos Ferreira” (ID 41201762). Após, alega violação aos artigos 932, inciso III, e 1.024, §1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o julgamento monocrático dos segundos embargos de declaração implicou na usurpação de competência do órgão prolator da decisão objeto dos embargos. Acrescenta, ainda, que não configura inovação recursal quando a parte não inova matéria fática, que foi o que ocorreu no caso concreto, pois houve somente “pedido expresso de que as questões postas nos primeiros declaratórios fossem registradas na moldura fática do acórdão”. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O pedido preliminar é pleito que refoge à competência desta Presidência. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 932, inciso III, e 1.024, §1o, ambos do CPC, porquanto o acórdão impugnado, ao afirmar que “Tratando-se de segundos embargos de declaração, estes devem limitar-se a suscitar os vícios porventura surgidos no julgamento dos primeiros embargos, sendo inadmissível, por força da preclusão, sua oposição aos fundamentos do julgado inicialmente impugnado” (ID 40158911), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REDISCUSSÃO DE QUESTÃO APRECIADA. NÃO CABIMENTO. 1- Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que "os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar vícios intrínsecos constatados no acórdão que julgou os primeiros declaratórios, de modo que são inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos já esclarecidos nos julgamentos anteriores" (AgInt no AREsp n. 2.097.025/SP, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022). 3- Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.976.376/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 10/11/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.141.951/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Ademais, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório processual dos autos, assentou que “Ocorre que a decisão recorrida constatou que as alegações manejadas nestes segundos embargos de declaração configuram inovação recursal e atacam o acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento e não no dos primeiros embargos de declaração. Isso porque, nos primeiros aclaratórios, a recorrente limitou-se a indicar a ocorrência de dois erros materiais. (...) Essas alegações foram devidamente analisadas pelo voto condutor do acórdão dos primeiros embargos de declaração e deu parcial provimento ao recurso corrigindo um dos erros materiais indicados. (...) Por conseguinte, verifica-se que as questões efetivamente suscitadas pela embargante nos primeiros embargos de declaração foram devidamente analisadas, inexistindo vícios no acórdão embargado” (ID 40158911). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-processuais do caso concreto, o que se faz mediante análise de provas vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AgRg nos EAREsp n. 1.925.219/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025